Tribunal: TJDFT
Processo: 0700994-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. CAUSA SUPERVENIENTE À SENTENÇA. NÃO DEMONSTRADA. REDISCUSSÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOILSON NUNES DA PAIXÃO, com pedido liminar e de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0729030-87.2021.8.07.0016, a qual julgou improcedentes os embargos do devedor (ID de origem 126876922).

3. O agravante/executado requer “a reforma da decisão que deferiu a transferência de todos os débitos ao Agravante e suspensão da multa diária, haja vista que a negociação de compra e venda teve por escopo o pagamento do restante dos débitos por parte do Agravado(...)”.

4. Em decisão de ID 36868508, foi indeferido o pedido liminar, bem como o de concessão de efeito suspensivo.

5. Contrarrazões ao ID 37837977, na qual o recorrente suscita preliminar de não conhecimento e, no mérito, pede o desprovimento do recurso.

6. Da preliminar de não conhecimento. O recorrido alega inadequação da via recursal eleita, pois o recurso a ser manejado dever ter sido o recurso inominado. A decisão interlocutória que rejeita embargos à execução, sem extinguir o feito, que é o caso dos autos, não desafia recurso inominado (art. 41 da Lei no 9.099/95). Precedente: (Acórdão 1324735, 07103208720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.

7. No bojo dos embargos opostos perante o Juízo de primeiro grau, o agravante alegou a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do agravado. Aduz que adquiriu o veículo VW/GOL, placa JHY1655 do agravado, porém, este não arcou com parte dos débitos do aludido veículo, conforme se comprometeu, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Pediu a suspensão da multa diária de R$ 100,00 (cem reais); a condenação do agravado em litigância de má-fé; nova decisão conforme o estado do processo, e o envio de ofício ao DETRAN/DF suspendendo as transferências da pontuação.

8. Quanto o mérito recursal, entendo que pretende o agravante rediscutir os fundamentos da sentença transitada em julgado, em processo no qual, cabe salientar, sequer apresentou contestação. Logo, ainda que, tacitamente, aceitou todos os termos da sentença que lhe foi desfavorável. Além disso, o artigo 507 do Código de Processo Civil assevera que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

9. Por fim, não verifico quaisquer das causas modificativas ou extintivas expressamente previstas no artigo 52, inciso IX, alínea “d”, da Lei n.o 9.099/95 e tampouco do artigo 525, § 1o, inciso VII, do CPC.

10. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.

11. Sem condenação em custas.